Tribunal: TJDFT
Processo: 0740147-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740147-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELCIO LUIZ RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo impetrante, HÉLCIO LUIZ RIBEIRO, em face da decisão que, em Mandado de Segurança, determinou que o pagamento dos vencimentos do agravante, policial civil do Distrito Federal, se dê com redução de 1/3(um terço), enquanto durar sua prisão preventiva. Conforme se verifica, o agravante requereu a desistência do presente recurso, tendo em vista que o feito originário se encontra sentenciado (ID. Num. 32912107). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência do impetrante/agravante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo impetrante/agravante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 32912107). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. BRASÍLIA-DF, 21 de fevereiro de 2022 13:44:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora